Tribunal: CARF
Processo: 16098.000131/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16098.000131/2008-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.294 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Assunto
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Recorrente
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iágaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 160-165 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão da DRJ/RJ1 (fls. 100-105), por meio do qual o referido órgão julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fl. 76-78 e docs.
anexos), de forma a não reconhecer o direito creditório pleiteado.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD)
e
Manifestação
de
Inconformidade (MI)
2. Por economia e brevidade processual, adota-se o relatório lavrado no Acórdão
da DRJ (fls. 101-103), de forma a narrar os principais fatos até antes da análise da Manifestação
de Inconformidade.
Trata-se de Declarações de Compensação apresentadas pelo interessado,
pleiteando reconhecimento de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado no
ano-calendário 2003, exercício 2004, no valor de R$ 108.777,06. Com esse crédito o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16098.000131/2008-51
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.294 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16098.000131/2008-51

interessado quer ver adimplidos por compensação débitos consignados nos PER/DComp
listados abaixo (e-fls. 66 – numeração eletrônica):

Após análise do pedido, foi emitido o Despacho Decisório DRF/GUA/SEORT no
081/2009, de e-fls. 66/70, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Guarulhos/SP,
por meio do qual a autoridade deferiu parcialmente o pedido, reconhecendo o direito
creditório no valor de R$ 79.360,13. Por força dessa decisão, determinou-se a homologação
das compensações declaradas até o montante reconhecido.
O despacho decisório traz os seguintes fundamentos para a decisão:
(...) a Interessada apurou estimativas, mensais de IRPJ no montante de R$
267.856,31. - Segundo a Interessada, essas estimativas foram quitadas através
de pagamentos por DARF, deduções utilizando o Imposto Retido em nome da
Interessada e compensações diversas. Passaremos então à análise dessas
operações.
Em relação aos pagamentos efetuados declarados em DCTF (fls. 42 a - 46), eles
foram integralmente confirmados no sistema SINAL08 (fl. 47), somando um total
de R$ 174.444,93.
Sobre as compensações realizadas, verificamos que os débitos referentes aos
meses de janeiro e março foram totalmente extintos por compensação através
dos processos de n°. 13894.000274/2003-84 e 13894.000521/2003-42 (fls. 48 e
50) respectivamente. Já sobre as compensações dos meses de fevereiro, julho,
agosto e novembro, verificamos que elas ainda estão pendentes de análise (fls.
49, 51 e 52) e, portanto, serão tratadas aqui como se estivessem efetivamente
compensadas sob condição resolutória, nos termos do §2° do art. 74 da Lei
9430/96.
Por fim, a Interessada alegou ter sido beneficiária de retenções de Imposto de
Renda no montante de R$ 109.865,64 (sendo R$ 108.777,06 declarados no
ajuste na linha 13 da ficha 12A - fl. 39 - e R$ 1.088,58 declarados para dedução
da estimativa de março/2003 na linha 07 da ficha 11 - fl. 37). Verificamos no
sistema SIEF WEB DIRF (fls. 53 e 54) e encontramos um saldo de Imposto
Retido em nome da beneficiária suficiente para respaldar a totalidade dos
valores declarados na DIPJ 2004.
Entretanto, há uma incorreção no preenchimento na D1PJ 2004. Segundo o
MAJUR 2004 a linha 17 da ficha 12A deve ser preenchida da seguinte forma:
"Linha 12A/17 - (-) Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa o valor do
imposto efetivamente pago por estimativa corresponde ao somatório dos valores
mensais relativos à seguinte operação: JEFF = Imposto Mensal Efetivamente
Pago por Estimativa IEFP = (Linhas 11/07 + 11/08 + 11/09 + 11/10 + 11/11
+Pagamentos de IRPJ mensal + Pagamentos Finor/Finam/Funres até o limite
permitido no ajuste anual + Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior +
Compensação do Saldo Negativo de Períodos Anteriores de IRPJ + Outras
Compensações solicitadas mediante processo administrativo, ou autorizadas por
medida judicial)."
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.294 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16098.000131/2008-51

Note que a Interessada declarou como Imposto de Renda Mensal Pago por
Estimativa um valor de R$ 297.273,25 (fl. 39), mas o valor das estimativas que
confirmamos é de apenas R$ 267.856,31. Enfatizamos que, segundo o informado
na ficha "36 — Aplicações em Incentivos Fiscais", a Interessada não efetuou
nenhum pagamento ao Finor/Finam/Funres. Logo, iremos considerar no cálculo
do Imposto a Pagar/Saldo Negativo somente R$ 267.856,31, glosando a
diferença informada a maior.
Portanto, diante da comprovação parcial das estimativas mensais e do montante
integral do IRRF informado na declaração, concluímos pela existência de Saldo
Negativo de IRPJ no exercício 2004 no montante de R$ 79.360,13 ao invés dos
R$ 108.777,06 pleiteados:

Manifestação de inconformidade
Cientificado dessa decisão em 09/04/2008 (e-fls. 73), o interessado interpôs, em
11/05/2008, a manifestação de inconformidade de e-fls. 76/78, na qual alega:
(...)
A glosa do crédito refere-se a erro formal no preenchimento da Declaração de
Imposto de Renda (doc. 03), visto que o IRRF da competência de julho de 2003
foi declarado na linha 11 da ficha 11 da DIPJ, quando na verdade deveria ser
informado na linha 07 dessa mesma ficha.
Referido valor além de ser informado na linha 11 da ficha 11 da DIPJ, também
deve compor IR pago por estimativa (linha 17 da ficha 12A), conforme
determina o próprio MAJUR/2004 transcrito às fls. 04 do despacho decisório
ora recorrido.
Conforme demonstrativo anexo (doc. 04), o valor glosado de R$ 29.416,94
compôs a totalidade do IR pago por estimativa (R$ 297.273,25), lançado na
linha 17 da ficha 12 da DIPJ de 2004 (doc. 05).
Por essa razão não merece prosperar o argumento utilizado pela DEINF/SP
para a glosa mencionada.
Apresenta, ainda, a Manifestante, cópia dos informes de rendimentos anexos
(doc. 06), a fim de comprovar a suficiência do IRRF retido para compensar o
valor aposto na declaração do imposto de renda.
(...)
II. DRJ e Recurso voluntário
3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade
nos seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.294 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16098.000131/2008-51

DIREITO CREDITÓRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a decisão recorrida se não elididos os fatos que lhe deram causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em síntese, os julgadores entenderam que as alegações e documentos
apresentados pelo Contribuinte não demonstram que a análise feita pela DRF estaria equivocada,
pois não consta no sistema da Receita qualquer valor de IRRF no valor de R$ 29.416,94,
ademais, o único informe de rendimentos apresentado não condiz com o valor antes indicado.
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) que o Recorrente teria apurado Saldo Negativo de IRPJ
na DIPJ 2004 no valor de R$ 108.777,06; b) Consta na Ficha 12 da DIPJ 2004, que o valor
glosado pela autoridade fiscal, no valor de R$ 29.416,94 se refere a IRRF, utilizado para
adimplir estimativa de julho de 2003; c) tal valor de IRRF não foi confirmado porque ele foi
declarado na linha 11 da ficha 11 da DIPJ, quando deveria ter sido informado na linha 07 da
mesma ficha; c) o valor glosado (R$ 29.416,94) foi acertadamente declarado na linha 17 da ficha
12 da DIPJ 2004, de modo que compôs a totalidade do IR pago por estimativa; d) o valor
glosado seria formado pela “somatória do IRRF, do período de janeiro a julho de 2003, sobre
aplicações financeiras de renda fixa (código 3426) e sobre aplicações financeiras em fundos de
investimento (código 6800), nos valores, respectivamente, de R$ 26.646,02 e de R$ 2.770,92”;
e) junta documentos, inclusive, os balancetes mensais para comprovar suas alegações. Tendo em
vista o exposto, requereu a reforma da decisão da DRJ, com a consequente homologação da
declaração de compensação e a consequente nulidade das notificações.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 73 – 09/04/09), bem como do protocolo do Recurso Voluntário
(fl. 76 – 11/05/09), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.294 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16098.000131/2008-51

IV. Do contexto probatório e da verdade material
10. A discussão levantada, tanto na Manifestação de Inconformidade como no
Recurso Voluntário, concentra-se em saber se haveria direito ao crédito de IRRF, no valor de R$
29.416,94. A não homologação teria ocorrido porque o Recorrente teria se equivocado no
lançamento dos valores em sua declaração, mais especificamente, o montante teria sido lançado
correto, mas em campo errado. Apesar de não ter trazido toda a documentação que pudesse
comprovar tal equívoco e consequente a existência do crédito na Manifestação de
Inconformidade, o Contribuinte apresentou documentos no Recurso Voluntário, tal como os
balancetes mensais do período de janeiro a dezembro do ano-calendário de 2003. Tendo em vista
o Princípio da Verdade Material, bem como do Princípio da Informalidade que norteia o
Processo Administrativo Fiscal, devem tais documentos ser analisados. Por este motivo, entende-
se que o julgamento deve ser convertido em diligência, para que se possa confirmar ou não a
existência do crédito alegado pelo Requerente.

V. Conclusão
11. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, para que, após a análise da documentação apresentada pelo Recorrente, a autoridade
fiscal possa emitir parecer sobre a existência ou não de crédito tributário em favor do Pleiteante.
Se for ainda o entendimento do agente fiscal, que este forneça quaisquer outros elementos ou
documentos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos, sem prejuízo de intimar o
Contribuinte para que junte documentos ou preste informações.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital